Tribunal: TJES
Processo: 5000897-75.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito; Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000897-75.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROMARIO REIS VIEIRA

APELADO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE MATRÍCULA POR INADIMPLÊNCIA EM CURSO FINANCIADO PELO FIES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por estudante universitário beneficiário do FIES contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória ajuizada em face de instituição de ensino superior. O autor alegou que teve indevidamente negada a rematrícula nos semestres letivos de 2021, em razão de inadimplência que seria atribuível à instituição ré, a qual teria recebido os valores do FIES tardiamente. Sustentou ter sofrido prejuízos acadêmicos e profissionais, inclusive com a perda de vaga de estágio no Ministério Público Estadual, requerendo indenização por danos morais e materiais. A sentença reconheceu a legalidade da conduta da instituição e indeferiu o pedido indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de matrícula por inadimplência, no contexto de contrato de financiamento estudantil pelo FIES, caracteriza falha na prestação de serviços passível de indenização; (ii) estabelecer se há prova suficiente dos alegados danos materiais e morais aptos a justificar reparação civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A negativa de matrícula por inadimplência encontra respaldo no art. 5º da Lei nº 9.870/99, que autoriza a instituição de ensino a recusar a matrícula de aluno inadimplente com obrigações contratuais anteriores.

4.
A ausência de aditamento formal ao FIES para inclusão das disciplinas adicionais configura descumprimento de obrigação contratual atribuível ao aluno, que não demonstrou ter adotado as providências exigidas em tempo hábil.

5.
A existência de repasse posterior de valores pelo FIES não afasta a inadimplência verificada no momento da tentativa de rematrícula, tampouco evidencia ilicitude por parte da instituição.

6.
A conduta da instituição de ensino encontra respaldo no exercício regular de direito previsto no art. 188, I, do Código Civil, o que afasta a configuração de ato ilícito indenizável.

7.
A alegada perda de estágio não configura dano material indenizável por “perda de uma chance”, pois inexistente nexo causal direto entre a conduta da instituição e a impossibilidade de ocupação da vaga, já que o aluno não havia concluído o curso no momento da convocação.

8.
A frustração subjetiva e o abalo emocional alegados não configuram dano moral indenizável, à míngua de prova de sofrimento psíquico relevante ou violação a direito da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição de ensino não comete ato ilícito ao recusar a matrícula de aluno inadimplente, mesmo que beneficiário do FIES, quando a inadimplência decorre de descumprimento contratual atribuível ao próprio aluno.

2. O exercício regular de direito previsto em lei afasta a configuração de responsabilidade civil.

3. A caracterização do dano moral exige prova de sofrimento relevante ou violação a direito da personalidade, não sendo suficiente a mera frustração acadêmica.

4. A indenização por “perda de uma chance” requer demonstração objetiva de oportunidade concreta frustrada por ato imputável à parte adversa, o que não se verificou no caso.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.870/99, art. 5º; CC, arts. 188, I; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ROMÁRIO REIS VIEIRA
contra a r. sentença do evento 13402604, proferida pela magistrada da 1ª Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital que, nos autos da ação indenizatória ajuizada pelo apelante em face de
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
, julgou improcedente a pretensão autoral, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Outrossim, condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas suspendeu a exigibilidade das verbas por se tratar de litigante amparado pela assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 13402605, o apelante sustenta, em síntese, que: I) preliminarmente, deve ser mantido o benefício da assistência judiciária gratuita concedido em primeiro grau, por se considerar hipossuficiente economicamente; II) no mérito, realizou a dilatação do FIES para o semestre de 2021/2, sendo indevida a recusa da instituição em efetivar sua matrícula sob justificativa de inadimplência; III) a instituição de ensino reteve valores repassados pelo FIES e ainda assim negou a matrícula, gerando prejuízos acadêmicos e profissionais; IV) a negativa da matrícula, mesmo com a regularização do crédito, resultou em perda de estágio no Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com bolsa de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), e frustração por não colar grau com sua turma; V) houve falha na prestação dos serviços educacionais, ensejando responsabilidade civil por ato ilícito e violação de direitos fundamentais; VI) os danos morais ultrapassam o mero aborrecimento, sendo evidente a angústia e humilhação vivenciadas em razão da conduta da requerida.

Contrarrazões apresentadas no evento 13402612, pelo desprovimento do recurso.

No evento 13409980, em razão de haver elementos nos autos que infirmavam a hipossuficiência financeira alegada, proferi despacho oportunizando ao apelante que comprovasse a real incapacidade de arcar com as custas processuais.

No evento 13604787, o recorrente

peticionou requerendo a juntada dos documentos dos eventos 13604788 a 13604792.

Inicialmente, verifico que o apelante logrou êxito em demonstrar a atual situação econômica desfavorável, de modo que deve ser mantido o benefício da assistência judiciária gratuita que lhe foi concedido em primeiro grau.

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito recursal.

A matéria devolvida a esta instância diz respeito à suposta responsabilidade civil contratual atribuída à instituição de ensino apelada pela negativa de rematrícula do apelante, estudante beneficiário do programa FIES, e os prejuízos materiais e morais que alega ter experimentado por não conseguir concluir o curso de Direito no prazo esperado, o que o teria impedido de assumir uma vaga de estágio no órgão ministerial.

Consta dos autos que o autor, ora recorrente, cursava graduação em Direito na instituição de ensino recorrida, por meio de financiamento estudantil integral (100%) vinculado ao FIES, contudo, no semestre 2020/2, houve a inclusão de disciplinas não previstas na grade financiada, o que gerou valores excedentes, não cobertos pelo programa. Tal inadimplemento ensejou a negativa de rematrícula nos semestres subsequentes de 2021, por parte da instituição ré.

A sentença ora combatida, julgou improcedentes os pedidos indenizatórios, assentando que a negativa de matrícula decorreu de inadimplemento contratual, expressamente vedado pela Lei nº 9.870/99, art. 5º, o qual permite à instituição de ensino recusar a matrícula de aluno inadimplente.

Em que pese a irresignação manifestada pelo apelante nesta instância recursal, não merece reparos a sentença ora recorrida. Isto porque, conforme se extrai dos autos, o acréscimo de disciplinas fora da grade originalmente financiada deveria ter sido comunicado formalmente ao FIES, por meio de aditamento contratual – ônus que competia ao aluno. Ocorre que, este não logrou demonstrar, de modo inequívoco, ter cumprido essa exigência no tempo hábil.

A alegação de que os valores foram posteriormente repassados pelo FIES à instituição de ensino, inclusive com geração de crédito, não afasta o fato de que, à época da tentativa de rematrícula para os semestres de 2021/1 e 2021/2, o autor se encontrava inadimplente com encargos contratuais de sua responsabilidade pessoal, nos termos do parágrafo único da cláusula quinta do contrato (evento 13402467). E nesse contexto, inexiste prova cabal de que a negativa da instituição tenha sido indevida, arbitrária ou eivada de má-fé.

Ressalte-se que a tese de falha na prestação do serviço educacional não se sustenta, pois a instituição agiu em exercício regular de direito assegurado por lei, nos termos do art. 188, inciso I, do Código Civil.

A recusa de matrícula por inadimplência não constitui ato ilícito indenizável, mormente quando decorrente de débito efetivamente existente e não quitado em tempo hábil pelo aluno, ainda que sob a expectativa de repasse futuro do financiamento estudantil.

Além disso, a alegada perda de oportunidade de estágio junto ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo, embora formalmente demonstrada por meio de convocação oficial, não configura, por si só, dano material indenizável a título de “perda de uma chance”, instituto que demanda demonstração objetiva da existência de uma oportunidade concreta, real e com elevada probabilidade de concretização, cuja frustração seja diretamente imputável à conduta da parte adversa. No caso em apreço, é o próprio recorrente quem admite que, no momento da convocação, não havia concluído a graduação em Direito, o que o impedia, juridicamente, de assumir a vaga. A negativa de matrícula nos semestres anteriores decorreu, como visto, de pendência financeira atribuível ao próprio aluno, inexistindo prova de que a instituição de ensino tenha agido com ilicitude ou descumprimento contratual. Fica, portanto, rompido o nexo causal entre a omissão alegada e o prejuízo apontado, inviabilizando o reconhecimento do dever de indenizar.

Do mesmo modo, a ausência de elementos probatórios idôneos e objetivos que evidenciem sofrimento psicológico de elevada intensidade ou violação grave de direitos da personalidade, obsta a caracterização de dano moral, não sendo suficiente a mera frustração subjetiva ou insatisfação com os percalços vivenciados na vida acadêmica para justificar reparação civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação, e, no mérito,
NEGO-
LHE

PROVIMENTO
.

A título de honorários recursais, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que tal verba sucumbencial passa de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, fixado na origem, para 20% (vinte por cento), nos termos do artigo 85, §11, do diploma processual civil, observada a suspensão da exigibilidade da verba, em razão da benesse que ampara o autor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 01.09.2025 a 05.09.2025:

Acompanho o E. Relator.